Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007158-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO KARLINSKI - CPF: 982.513.331-72 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KARLINSKI - CPF: 982.513.331-72 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO KARLINSKI - CPF: 982.513.331-72 (PACIENTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PELO RESSARCIMENTO DOS VALORES À VÍTIMA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL –

CARÁTER EXCEPCIONAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ENTENDIMENTO DO STJ –

RESTITUIÇÃO DO BEM OU O RESSARCIMENTO DO DANO – NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE OU AFASTAMENTO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO
PER RELATIONEM
– ELEMENTOS INFORMATIVOS REUNIDOS NO CADERNO INDICIÁRIO – PLAUSIBILIDADE À CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA

– CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL AUTORIZADA – RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DA DENÚNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA –

JULGADO DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal
“somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
” (RHC no 111.187/SP).

“A tese de ausência de justa causa suscitada no writ não deve prosperar, porque os elementos informativos reunidos no caderno indiciário conferem plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizam, por essa razão, a continuidade da ação penal deflagrada para apurar os fatos delituosos narrados na exordial acusatória. [...]. Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ.”
(Parecer no 003828-001/2020 - Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça)

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano antes do oferecimento da denúncia não excluem a tipicidade do crime ou extinguem a punibilidade do agente, sendo apenas causa de redução da pena, nos termos do artigo 16 do Código Penal.”
(STJ, RHC no 93.195⁄SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1007158-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE (S): MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

LUIZ FERNANDO KARLINSKI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FERNANDO KARLINSKI contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 286819), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de apropriação indébita majorada [em razão emprego ou profissão] - art. 168, § 1o, III, c/c art. 71,
caput
, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta inexistência de condição de procedibilidade da ação penal porque
“o paciente firmou acordo civil com a empresa Rondon Aviação Agrícola LTDA – EPP, ora vítima do crime em menção, restituindo à vítima os valores apropriados, antes da denúncia ser oferecida”
.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (ID 37531012), com documentos (ID 37531014/ID 37531018).

O pedido liminar foi indeferido (ID 37908975).

O Juízo singular prestou informações (ID 38815475).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Apropriação indébita. Pretendido trancamento da ação penal. Alegação de que o ressarcimento do prejuízo ou a composição entre o acusado e a vítima, antes da denúncia, exclui o dolo, deixando de haver justa causa para o prosseguimento da ação penal. Improcedência. Ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia não gera extinção da punibilidade do agente. Circunstância que não exclui o crime, mas que influi tão somente na dosagem da pena. Ademais, maiores digressões acerca do caso e contexto probatório deverão ser levadas a efeito no curso da instrução processual. Precedentes do STF e STJ. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 39434463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante afirma que

o paciente teria restituído os valores apropriados indevidamente à vítima antes do recebimento da denúncia, a caracterizar falta justa causa à persecução penal.

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “
somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
(RHC no 111.187/SP - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2020).

Outrossim, a restituição do bem

e ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade ou afastar a punibilidade do agente

no delito de crime de apropriação indébita (STJ, AgRg no AREsp no 828.271/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.5.2016; AgRg no AREsp no 1156218/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 26.3.2018).

Nesse quadro, integra-se a fundamentação da i. PGJ para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise do tema,
in verbis
:

“[...]No caso, a denúncia foi lastreada em fatos narrados no inquérito, onde existem elementos a indicar a ação do paciente (ID 37531014). Diante disso, a tese de ausência de justa causa suscitada no writ não deve prosperar, porque os elementos informativos reunidos no caderno indiciário conferem plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizam, por essa razão, a continuidade da ação penal deflagrada para apurar os fatos delituosos narrados na exordial acusatória.

E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende a defesa.

Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ.

De outra parte, não prospera a alegação do impetrante no sentido de que o ressarcimento do prejuízo sofrido pela vítima, anteriormente ao oferecimento da denúncia, excluiria a tipicidade da conduta imputada ao paciente, pois “o ressarcimento do prejuízo, a composição, a restituição após a consumação não desfigura o delito, podendo constituir, conforme o caso, em arrependimento posterior, se for anterior à denúncia, ou atenuante genérica, se posterior” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6. ed. Atlas, São Paulo, 2008, p.1538). [...].

Destarte, não há razão para a medida de exceção do trancamento da ação penal, pois, como visto, no crime de apropriação indébita, o fato de eventualmente ter ocorrido a restituição do prejuízo antes do oferecimento da denúncia não tem o condão de se constituir em causa de extinção da punibilidade.[...].”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 39434463)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano antes do oferecimento da denúncia não excluem a tipicidade do crime ou extinguem a punibilidade do agente, sendo apenas causa de redução da pena, nos termos do artigo 16 do Código Penal.”
(RHC 93.195⁄SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020